Tribunal: TJDFT
Processo: 0728004-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi PETIÇÃO CÍVEL (241) 0728004-39.2020.8.07.0000 REQUERENTE: MARLY BERNARDES JULIANO, ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO REQUERIDO: ROMILDA BIANCHI JULIANO, RONALDO BIANCHI JULIANO, SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVACOES, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA, PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA - EPP DECISÃO MARLY BERNARDES JULIANO e ROBERTO BIANCHI JULIANO, representado pelo curador ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO, ajuizaram ação de dissolução de sociedade (proc. no 0711938-36.2020.8.07.0015) contra SERTERRA TRANSPORTES, ESCAVAÇÕES, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, ROMILDA BIANCHI JULIANO, PAVBRAS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA e RONALDO BIANCHI JULIANO, em cuja r. sentença (id. 18375922) o MM. Juiz reconheceu a ausência de interesse, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 485, incs. I e VI e 330, inc. III, ambos do CPC. Interposta apelação pelos autores, ainda em fase de citação dos réus para contrarrazões no Primeiro Grau, eles apresentam a presente petição, com base nos arts. 995, parágrafo único, e 1.012, §3o, inc. I, do CPC e requerem: [...] a atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0711938-36.2020.8.07.0015, nos termos da fundamentação supra, com esteio no art. 995, § único do CPC, para determinar a suspensão da decisão recorrida para que o d. Juízo de origem conheça da ação e determine seu regular processamento. Subsidiariamente, requer a concessão de medida liminar, para determinar aos Apelados/Requeridos que se abstenham de promover a venda de bens das sociedades Serterra e Pavbras, bem como para que seja determinada a expedição de ofício à Junta Comercial, para bloquear cláusula de poderes de administração. Requerem, de igual forma, em caráter liminar, a nomeação de administrador para a gestão temporária da empresa, até sua posterior liquidação. Sugere-se, para essa finalidade, que seja nomeado o curador do 1o Apelante, Roberto Bianchi Juliano Filho, ou administrador judicial de escolha de Vossa Excelência.” (id. 18375913, pág. 12) É o relatório. Decido. A apelação interposta da r. sentença que indefere a inicial e extingue o processo, sem resolução do mérito, tem efeito suspensivo, art. 1.012, caput, do CPC, e o disposto no §1o, inc. III do mesmo artigo, invocado pelos requerentes, refere-se exclusivamente a embargos do executado, do que não cuida a espécie. Portanto, não há interesse em se postular efeito suspensivo à apelação que ordinariamente já o tem. Passo ao exame do pedido de tutela provisória de urgência postulada pelos requerentes. Consoante disciplina o parágrafo único do art. 299 do CPC, em relação aos recursos, a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Observadas as medidas postuladas pelos requerentes em tutela provisória, constata-se que há requerimento formulado tanto de forma antecipada, art. 300, caput, do CPC, como cautelar, art. 301 do CPC, a fim de assegurar o direito de dissolução da sociedade ao final vindicado. E, para a concessão de ambos, exige-se a presente concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Consoante certidão simplificada da Junta Comercial do DF e Vigésima Oitava alteração contratual, a empresa SERTERRA TRANSPORTES ESCAVAÇÕES TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA tem como sócios os irmãos Roberto Bianchi Juliano e Romilda Bianchi Juliano, e a administração da sociedade, consoante cláusula sétima da alteração contratual, cabe a ambos os sócios, que assinarão, conjunta ou separadamente, com poderes e atribuições. Registre-se que consta dos autos que foi decretada a interdição provisória do Sr. Roberto Bianchi Juliano, e nomeado curador Roberto Bianchi Juliano Filho, consoante r. sentença proferida em 24.03.20 na ação de interdição (proc. no 0721759-43.2019.8.07.0016). Já a empresa PAVBRÁS TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA tem como sócios Ronaldo Bianchi Juliano (irmão do Sr. Roberto e da Sra. Romilda) e Marly Bernardes Juliano (esposa do Sr. Roberto) e a administração, conforme cláusula quinta do contrato social, caberá a ambos, conjunta ou separadamente. Os requerentes afirmam que as empresas compõem o mesmo grupo econômico e eram administradas pelo Sr. Roberto, até ele sofrer acidente automobilístico em 14.06.19, o que lhe gerou “perturbação mental”, após o que as empresas passaram a ser administradas pelos irmãos e sócios Romilda e Ronaldo. Fundamentam o pedido de tutela provisória nos seguintes fatos: os sócios Romilda e Ronaldo vêm exercendo todos os atos de gestão patrimonial do grupo, sem prestar contas ou mesmo esclarecimentos; houve a quebra da affectio societatis, ante a animosidade e graves desavenças instauradas entre as partes, por discordância dos requerentes quanto à gestão exercida com a indevida paralisação das atividades do grupo econômico e demissão de todos os funcionários; os bens estavam sendo alienados, sem reversão dos valores das vendas em favor das empresas nem registro contábil, o que evidencia a gestão fraudulenta e dilapidação do patrimônio do grupo econômico, frustrando, inclusive, o pagamento do credores e que as empresas possuem dívidas de vultosos valores, destacando nesse ponto a existência de execução fundada em nota promissória que afirmam ter sido emitida em fraude, pois o valor de R$ 2.000.000,00 não teria revertido para a empresa; e que os fatos relatados evidenciam a inexequibilidade do objeto social, art. 1.034, inc. II, do CC, sendo esta a causa de pedir da ação de dissolução societária. Primeiramente, cumpre assentar que, conforme informações acima trazidas, a Sra. Romilda e o Sr. Ronaldo têm poderes de administração em relação às empresas SERTERRA e PAVBRÁS. De outro turno, da análise dos documentos acostados, não é permitido concluir que a Sra. Romilda e o Sr. Ronaldo estejam administrando as empresas de modo fraudulento e com o intuito de dilapidar os respectivos patrimônios, inclusive para frustrar o direito de credores, ou mesmo que as dívidas das empresas tenham sido geradas por eles mediante prática de atos de má gestão ou contrários aos atos constitutivos das empresas. A comprovação das condutas acima exige prova inequívoca, que não foi produzida nos autos. Em conclusão, não está evidenciada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a tutela provisória antecipada e cautelar. Oficie-se ao i. Juízo a quo. Intimem-se os requeridos para manifestarem-se, querendo, em 15 dias. Decorrido o prazo, junte-se cópia da presente decisão aos autos da ação principal (proc. 0711938-36.2020.8.07.0015). Após, arquive-se. Brasília - DF, 6 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora